Tribunal: TJMT
Processo: 1024371-54.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024371-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DA SILVA SOBRINHO - CPF: 784.669.461-87 (RECORRENTE), RAYNER HENRIQUE DE ARAUJO - CPF: 029.017.821-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1024371-54.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1024371-54.2025.8.11.0001

Recorrente:
Maria de Fátima da Silva.

Recorrido:
Município de Colíder-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. INTERPRETAÇÃO DO ALCANCE DO PISO PREVISTO NA LEI N.o 14.434/2022. REMUNERAÇÃO GLOBAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por servidora pública municipal, técnica em enfermagem, contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, proposta em face de ente público municipal, objetivando a implementação do piso salarial nacional previsto na Lei n.o 14.434/2022 e o pagamento de progressão horizontal estabelecida na Lei Municipal n.o 2.873/2016, além de diferenças retroativas e reflexos legais. A sentença foi proferida sob o fundamento de que a remuneração bruta da autora já supera o piso legal, não havendo prova de percepção inferior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem deve incidir sobre o vencimento base ou sobre a remuneração global do servidor; (ii) verificar se a autora comprovou o recebimento de valor inferior ao piso e se faz jus às progressões e diferenças pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 7.222/DF, fixou entendimento vinculante de que o piso salarial previsto na Lei n.o 14.434/2022 deve incidir sobre a remuneração global e não sobre o vencimento base do servidor.

4.

A remuneração bruta da autora, conforme demonstram os comprovantes de pagamento juntados aos autos, ultrapassa os valores do piso proporcional, sendo a autora remunerada com valor global superior, o que descaracteriza violação ao piso.

5.

Os documentos apresentados demonstram o pagamento, pelo ente público municipal, de assistência financeira referente ao piso da saúde, o que evidencia o cumprimento paulatino da norma federal e descaracteriza omissão estatal.

6.

A autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo insuficiente a alegação genérica de descumprimento da norma sem comprovação de valores efetivamente percebidos em desconformidade com o piso.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais citada pela parte recorrente não se sobrepõe ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que possui caráter vinculante nos termos do artigo 927, inciso I, do Código de Processo Civil.

8.

Não há violação ao princípio da irredutibilidade salarial, uma vez que a autora não demonstrou qualquer redução remuneratória, mas sim a composição da remuneração global em patamar superior ao piso previsto em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem previsto na Lei n.o 14.434/2022 deve incidir sobre a remuneração global, e não sobre o vencimento base.

2.

A remuneração que supera o piso proporcional, ainda que composta por verbas diversas, atende ao comando legal e não configura descumprimento.

3.

Compete à parte autora comprovar o recebimento de valor inferior ao piso legal, sendo incabível a condenação baseada apenas em alegações genéricas.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 7o, incisos VI e XIII; Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, e 927, inciso I; Lei n.o 9.099/1995, artigo 46; Lei n.o 14.434/2022; Lei Municipal n.o 2.873/2016.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, ADI n.o 7.222/DF, Embargos de Declaração, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023, DJe 25/03/2024; TJMT, Recurso Inominado n.o 1004449-76.2022.8.11.0051, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 11/09/2023; TJMT, Recurso Inominado n.o 1000988-20.2022.8.11.0044, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, julgado em 23/02/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1024371-54.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1024371-54.2025.8.11.0001

Recorrente:
Maria de Fátima da Silva.

Recorrido:
Município de Colíder-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Maria de Fátima da Silva.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 305746359)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de provas dos fatos constitutivos de direito, sob o fundamento de que a autora já percebe salário de acordo com o piso nacional.

Recurso Cível Inominado
(Id. 305746361): a autora defende a reforma da sentença, para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 305746366): pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1024371-54.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1024371-54.2025.8.11.0001

Recorrente:
Maria de Fátima da Silva.

Recorrido:
Município de Colíder-MT.

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Maria de Fátima da Silva contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente ação de obrigação de fazer – reajuste do piso nacional dos técnicos de enfermagem – com pedido de tutela antecipada proposta pela recorrente em face do Município de Colíder-MT,
na qual objetiva a implementação do piso salarial nacional dos técnicos de enfermagem (Lei n.o 14.434/2022) e a aplicação da progresso horizontal prevista na Lei Municipal n.o 2.873/2016.

A recorrente, técnica em enfermagem do Município de Colíder-MT, com carga horária de 40 horas semanais, alegou que seu salário base de R$ 3.073,41 estaria inferior ao piso proporcional de R$ 3.022,72 para 40 horas semanais, considerando o piso de R$ 3.325,00 estabelecido para 44 horas.

O juízo
a quo
fundamentou a improcedência no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Embargos de Declaração na ADI n.o 7.222/DF, segundo o qual o piso salarial refere-se à remuneração global e não ao vencimento-base, verificando que a remuneração bruta da recorrente já superava o piso estabelecido.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que:

a) o piso deve incidir sobre o vencimento base, não sobre a remuneração global;

b) tem direito à progresso de 15% sobre o piso corrigido, por estar enquadrada na Classe B;

c) faz jus a diferenças retroativas e reflexos legais.

Pois bem. A questão central dos autos refere-se à interpretação do piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem instituído pela Lei n.o 14.434/2022, especificamente se deve incidir sobre o vencimento base ou sobre a remuneração global do servidor.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 7.222/DF (Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, j. 19/12/2023, Tribunal Pleno, DJe 25/03/2024), firmou entendimento definitivo sobre a matéria, estabelecendo que:

"O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7o, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais”.

Tal entendimento do Supremo Tribunal Federal é vinculante e deve ser observado por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, I, do Código de Processo Civil.

Analisando os documentos acostados aos autos, especialmente os holerites da recorrente, verifica-se que sua remuneração global já supera o piso salarial estabelecido pela Lei n.o 14.434/2022. Conforme demonstrado nos comprovantes de pagamento mais recentes (fevereiro e março de 2025), a recorrente recebe:

- Salário mensal: R$ 3.073,41

- Insalubridade integral: R$ 307,34

- Assistência financeira (piso saúde): R$ 745,18

- Total bruto: R$ 4.125,93.

Este valor supera em muito o piso de R$ 3.325,00 estabelecido para 44 horas semanais, bem como o valor proporcional de R$ 3.022,72 para 40 horas semanais pleiteado pela recorrente.

Ademais, verifica-se pelos próprios holerites juntados que o Município vem realizando o pagamento de "assistência financeira" relacionada ao piso da saúde desde março de 2024, demonstrando que está cumprindo a legislação federal, ainda que de forma gradual para quitação de eventuais diferenças pretéritas.

A própria tabela elaborada pela recorrente na petição inicial comprova que, embora possa haver diferenças relativas a períodos anteriores, o pagamento vem sendo realizado de forma continuada, o que indica o cumprimento da obrigação legal pelo ente municipal.

Não prospera, portanto, a alegação de que o piso deve incidir exclusivamente sobre o vencimento base, desconsiderando as demais parcelas remuneratórias. Tal interpretação contraria frontalmente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que possui força vinculante.

A jurisprudência das Turmas Recursais citada pela recorrente, embora respeitável, não pode prevalecer sobre o entendimento do Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro em matéria constitucional.

Por fim, registre-se que o princípio da irredutibilidade salarial (art. 7o, VI, da CF) não é violado quando se considera a remuneração global para fins de aferição do piso, uma vez que não há redução do que efetivamente recebe o servidor, mas sim a correta interpretação do que constitui o piso salarial.

No caso, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório no que tange à comprovação de que
recebe valor inferior ao devido, motivo pelo qual inexiste o pleiteado direito às verbas trabalhistas reflexas
.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
a recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar qualquer documento que comprove receber salário inferior ao piso nacional, pois os holerites apresentados comprovam que a autora, na verdade, recebe atualmente salário superior ao piso nacional
.

Nesse sentido, segue julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possui contratos temporários com o Estado de Mato Grosso desde 2018. Em suas razões recursais, pleiteia o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do Requerido ao pagamento do FGTS sobre a sua remuneração.

2. A sentença de primeiro grau julgou a ação improcedente.

3. Utilizo a sentença como fundamento para este recurso:“ A parte Reclamante alega que prestou serviço temporário à Reclamada nos anos de 2018 a 2022, de forma ininterrupta. Em análise detida aos autos tem-se que a parte Reclamante não desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas, de provas igualmente genéricas- CÉDULA C (id 123154320 a 123154323), sem especificação detalhada dos períodos trabalhados nos referidos anos “sub judice”. Ora, fundamental para o alcance da justiça o cumprimento da distribuição clássica do ônus da prova, de modo que é obrigação da parte Reclamante comprovar a existência dos fatos e direito alegados (art. 373, I, do CPC). Quanto a natureza jurídica do vínculo entre as partes, imperioso esclarecer que é temporário por excepcional interesse público, submetido ao regime especial (...) Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua cédula C, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC”.

4. No tocante a alegação de nulidade da sentença, ante a ausência de intimação para emenda da inicial, entendo que a juntada dos contratos temporários e dos respectivos períodos não é equiparável ao documento essencial à propositura da ação, o que possibilitaria a emenda da inicial.

5. De acordo com a jurisprudência do STJ, os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação - sendo que sua falta acarreta o indeferimento da petição inicial -, dizem respeito à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais. Somente a ilegitimidade ad causam e a falta de interesse processual manifestas caracterizam vícios da petição inicial capazes de ensejar o seu indeferimento ( (STJ - REsp: 1991550 MS 2022/0076620-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022).

6. Os contratos temporários são documentos necessários à prova de fato constitutivo do direito, ônus da parte autora (art. 373 inciso I do CPC, por isso, não é necessária à intimação da parte para a juntada de documentação apta a embasar o seu direito.

7. A respeito deste tema, trago precedente desta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO COM O ESTADO E DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a autora, ora Recorrente, alega foi contratada temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, sendo o contrato renovado por vários anos (2018 - 2021), por isso, faz jus a declaração de nulidade dos contratos pelo período em que trabalhou, bem como ao recebimento de FGTS.

2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua CÉDULA C, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

4. No tocante a alegação de nulidade da sentença, ante a ausência de intimação para ser realizada emenda da inicial, entendo que é ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, por isso, não é necessária à sua intimação para a juntada de documentação apta a embasar o seu direito.

5. Conforme consta na sentença recorrida: “Em análise detida aos autos tem-se que a parte Reclamante não desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas, de provas igualmente genéricas (id 105336722 e 105336718), sem especificação detalhada dos períodos trabalhados nos referidos anos “sub judice”. Ora, fundamental para o alcance da justiça o cumprimento da distribuição clássica do ônus da prova, de modo que é obrigação da parte Reclamante comprovar a existência dos fatos e direito alegados (art. 373, I, do CPC)”.

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator

8. (N.U 1004449-76.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023)

9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98§3odo CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA”.

“RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – CARGA HORÁRIA INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS – VENCIMENTO PROPORCIONAL AS HORAS TRABALHADAS – §1o E 2o DO ARTIGO 2o DA LEI No 11.738/2008 - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA – SÚMULA 01 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de demanda na qual a parte promovente pleiteia diferença salarial, alegando que o município de Paranatinga-MT violou o piso salarial nacional de professores da educação básica (Lei no 11.738/2008).

A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Nos termos do § 3o do artigo 2o da Lei no 11.738/2008 “os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.”

Havendo comprovação de que a parte promovente possui carga horária (30 horas semanais) inferior a carga horária prevista no caput do artigo 2o da Lei no 11.738/2008 (40 horas semanais), não há se falar em pagamento abaixo do piso, tendo em vista a proporcionalidade dos vencimento as horas trabalhadas.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10009882020228110044, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 23/02/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 23/02/2024)”.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025